Tribunal: TJBA
Processo: 8142260-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142260-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAISSA NUNES LOPES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO ÁREA JUDICIÁRIA. CANDIDATA CLASSIFICADA EM 1.005º. POSIÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS RECONHECIDAS NO LEADING CASE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142260-14.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, o
ESTADO DA BAHIA,
e, como apelada,
RAISSA NUNES LOPES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.